Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008951-56.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em virtude do julgamento proferido no recurso de Agravo de Instrumento.
A Embargante, além de prequestionar as matérias debatidas no Instrumental, ressalta a inexistência de recusa motivada da Embargada/Credora sobre a oferta de dação em pagamento.
Alega a ocorrência de contradição no que tange à repetição do indébito pois, quando do aditamento da inicial, não foi feita qualquer menção a este instituto. Logo, a apreciação da questão pelo Juízo singular se deu de maneira extra petita.
Salienta que as discussões verbalizadas em Plenário, concernente à suspensão dos efeitos das inscrições e protestos enquanto existe discussão sobre a possibilidade, ou não, de se proceder à dação em pagamento dos bens gravados com garantia hipotecária, não foram registradas no acordão invectivado.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.026, § 1.o do CPC. No mérito, requer o provimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados, com o devido prequestionamento da matéria.
Contrarrazões sob o ID. 42319491.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a dicção do § 1.o do art. 1.026 do CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, as insurgências da Embargante dizem respeito, em sua maioria, ao prequestionamento da matéria para futura admissão de recurso às Instâncias Superiores. Importante registrar, contudo, que não há necessidade de opor Aclaratórios para essa finalidade, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
Noutro vértice, colhe-se que há comprovação documental sobre a recusa da Embargada à dação em pagamento pretendida pela Embargante (ID. 3396451), bem como inexistência de julgamento extra petita no que tange ao pedido de repetição de indébito, pois foi requerido expressamente pela Embargante no ID. 2932091 – Pág. 26.
Assim, neste juízo de cognição prefacial dos Embargos de Declaração, não entrevejo a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora